Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727002-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA BARROSO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA CLAUDIA BARROSO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar formulado em sede de ação popular que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL, da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAÕ E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (processo n. 0705827-90.2021.8.07.0018). Em regime de plantão judicial, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão de id 28404141). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, confirmando a decisão liminar referida por seus próprios fundamentos. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensada a requisição de informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator